Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. IMPOSITIVA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida (Agente de Vigilância Ambiental - AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas.
II. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
III. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (art. 8o).
IV. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
V. Nesse passo, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, "considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades" (2a Turma Cível, acórdão 1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores fazem jus ao recebimento da verba indenizatória.
VI. Confirmado o direito ao recebimento do auxílio vinculado ao cargo exercido, não tendo ocorrido o pagamento e a respectiva incorporação dos valores, imperativo o pagamento retroativo dos períodos não abarcados pela prescrição.
VII. Ausente descompasso à Súmula Vinculante n. 37, dado que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário. Ademais, não constatada a alegada inconstitucionalidade no ingresso da requerente no cargo público efetivo (não há descompasso à Súmula Vinculante 43).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente.